Tribunal: TJBA
Processo: 8030909-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030909-56.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARILENE FONSECA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade das faturas emitidas com registro de consumo de 0m3 durante período de suspensão do fornecimento (julho de 2017 a junho de 2020), determinando o restabelecimento do serviço e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Preliminares rejeitadas. A petição inicial preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 330 do CPC, visto que a autora expôs os fatos de forma clara e inteligível, com conexão lógica entre a causa de pedir e o pedido formulado, instruindo a exordial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, não sendo configurada a inépcia alegada. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água ostenta natureza jurídica de tarifa, submetendo-se à prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.117.903/RS. Assim, considerando que as faturas questionadas pela autora referem-se ao período compreendido entre julho de 2017 e junho de 2020, bem como que a ação foi ajuizada dentro do lapso decenal, afasta-se a ocorrência da prescrição no caso em apreço. A cobrança de tarifa de água pressupõe a efetiva prestação do serviço, sendo ilícita a exigência de valores durante período em que o fornecimento se encontrava suspenso, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A inversão do ônus da prova se justifica pela hipossuficiência técnica da consumidora. A suspensão prolongada de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 518.470/RS). O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para a sua redução. Apelação Cível improvida. Sentença mantida em seus exatos termos.